Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-88.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005638-88.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEILSON CARDOSO DA CONCEICAO - CPF: 605.013.103-12 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 011.996.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: Direito Previdenciário e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente. Fratura em membro superior. Inexistência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo. Improcedência do pedido. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação previdenciária, ajuizada por servente de obras em razão de fratura no punho e falange distal do 4o dedo da mão esquerda, oriunda de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das conclusões do laudo pericial judicial, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, considerando eventual redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laboral, conforme preconiza o art. 86 da L. 8.213/1991.
4. O laudo pericial, baseado em exame físico, histórico clínico e análise funcional detalhada, concluiu pela ausência de perda anatômica, restrição de mobilidade ou sensibilidade, bem como pela plena preservação da capacidade laboral para as atividades habituais de servente de obras.

5. O inconformismo da parte autora não desconstitui a prova pericial robusta e tecnicamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem a concessão do benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É indevida a concessão de auxílio-acidente quando, à luz de prova pericial conclusiva e tecnicamente robusta, inexiste qualquer redução, ainda que mínima, da capacidade laboral do segurado para o exercício de sua atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. no 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023; TJMT, Ap. Cív. no 1023467-26.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adeilson Cardoso da Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1005638-88.2023.8.11.0040, julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando que o laudo pericial produzido não refletiu adequadamente as limitações decorrentes da fratura no punho e na falange distal do 4o quirodáctilo da mão esquerda, oriunda de acidente de trabalho ocorrido em 18/03/2016.

Argumenta que, embora o perito tenha concluído pela inexistência de redução da capacidade laborativa, a perícia desconsiderou as exigências práticas e concretas da função de servente de obras, a qual demanda o pleno uso do membro superior afetado para a execução das atividades habituais.

Salienta que a lesão ocasiona maior dificuldade e esforço para o desempenho profissional, caracterizando redução da capacidade laborativa nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, bastando, para a concessão do benefício, a comprovação de incapacidade parcial e permanente, ainda que mínima.

Defende que o entendimento esposado pela sentença contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao benefício mesmo diante de lesões mínimas que importem em limitação para o exercício do labor habitual.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente, com a condenação do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
à concessão do auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 279507865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Adeilson Cardoso da Conceição interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1005638-88.2023.8.11.0040, julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda.

Extrai-se dos autos que Adeilson Cardoso da Conceição
ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando
a concessão de auxílio-acidente em virtude de acidente de trabalho sofrido em 18/03/2016, que lhe causou fratura no punho e na falange distal do 4o quirodáctilo (dedo anelar) da mão esquerda.

Segundo a inicial, o Autor, servente de obras, teve a função laborativa afetada, sendo imprescindível o uso total do membro superior esquerdo para o desempenho normal de suas atividades.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa parcial ou total, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 (id. 290252850).

Contra esta decisão recorre o Autor, defendendo que, mesmo diante de lesão mínima, é devido o auxílio-acidente quando houver qualquer redução, mesmo parcial ou mínima, da capacidade para o labor habitual.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se a parte autora faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, diante das lesões corporais alegadamente decorrentes de acidente de trabalho e da suposta redução da capacidade para o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

O auxílio-acidente está previsto no art.
86
da Lei federal no
8.213
, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que a despeito da alegações da Recorrente, que a perícia médica, evidencia que não se encontram presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão do auxílio-acidente, tal como disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O exame técnico elaborado por perito de confiança do juízo foi categórico ao consignar que não há qualquer perda anatômica ou redução funcional decorrente da fratura sofrida pelo Apelante. Restou também esclarecido que inexiste restrição de mobilidade ou alteração de sensibilidade, tendo o perito concluído, de forma expressa, pela plena preservação da capacidade laboral, inclusive para o exercício das atividades habituais de servente de obras.

Assim, a análise foi minuciosamente realizada com base em exame físico, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes, demonstrando, assim, a robustez técnica do laudo. Veja-se:

Periciando sofreu acidente de trabalho com material metálico lesionando o 4o dedo da mao esquerda ( falange distal) sem sequelas. Apto para as atividades laborais.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? R: Não. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada? R: Sim.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade? R:Não. Não. Não

2. O periciado apresenta sensibilidade, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade? R: Não.

3. Pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (servente de obras)? R: Não.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado? R: Não

6. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, a mesmo terá maior dificuldade para segurar objetos com a referida mão, como instrumentos de trabalho? R: Não.”

10. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema. R: Não houve perda funcional na mao esquerda devido a lesão ocorreu na falange distal do 4o dedo não havendo comprometimento motor e sensitivo da região acometida pelo acidente de trabalho, podendo realizar atividades normalmente.

11. Pode o Sr. Perito mensurar, em percentuais, qual foi a perda da capacidade laboral da parte autora R: Sem perda da capacidade laboral pois as funções motoras e sensitivas foram preservadas

R: Não há incapacidade laboral.

Nota-se, portanto, que restou esclarecido que inexiste restrição de mobilidade ou alteração de sensibilidade, tendo o perito concluído, de forma expressa, pela plena preservação da capacidade laboral, inclusive para o exercício das atividades habituais de servente de obras.

Destaca-se que, ao contrário do alegado, o simples inconformismo da parte autora com as conclusões do laudo desfavorável não possui, por si só, o condão de desconstituir a regularidade do procedimento pericial, tampouco autoriza nova avaliação, mormente quando ausente qualquer apontamento concreto de falha metodológica ou deficiência técnica que comprometa a credibilidade do trabalho pericial.

Logo, a prova

técnica produzida nos autos é clara, objetiva e suficientemente fundamentada, não havendo elementos que indiquem a existência de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

Ressalte-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, como condição indispensável para sua concessão, a existência de sequelas consolidadas oriundas de acidente que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade do segurado para o exercício da atividade habitual.

Sendo assim, no caso em exame, o laudo pericial é categórico ao afirmar que a autora não apresenta qualquer limitação física ou funcional decorrente do acidente que implique em diminuição da capacidade laboral.

Assim, inexiste nos autos suporte probatório apto a infirmar as conclusões do expert, cuja imparcialidade e adequação não foram tecnicamente refutadas.

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025